Tribunal: TJBA
Processo: 0023883-05.2016.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
0023883-05.2016.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: Ministério Público do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

REU: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (7)

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, BARTOLOMEU DE JESUS CHAVES FILHO, SYLVIO GUIMARAES LOBO, RAFAEL OLIVEIRA DE ALMEIDA, JOAO PAULO MESQUITA TEIXEIRA GOMES, LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA, GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO, LIS MATTOS ALVES, CESAR AUGUSTO DE CASTRO LIMA PRISCO PARAISO, JOSEVAL BRITO CARNEIRO, ROSEMAIRE GOIS NUNES, VALDENIR FERREIRA, ANA PATRICIA DANTAS LEAO, LUIS EDUARDO DOS SANTOS LIMA, MARIA ALEXANDRINA RODRIGUES LIMA, ANDRE MAGNO SILVA BEZERRA, LUCAS ANDRE GOES RIBEIRO CAVALCANTI, ELIEL CERQUEIRA MARINS

ACORDÃO

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRAS DA SEGURANÇA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO LIMINAR. JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. MÉRITO. DIREITO DE GREVE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL ABSOLUTA AOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 541 DE REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. “OPERAÇÃO PADRÃO”. MODALIDADE ATÍPICA DE MOVIMENTO PAREDISTA ILÍCITA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS CONCRETOS. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO RESSARCITÓRIO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Ação Coletiva Declaratória de Ilegalidade de Greve, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Ente Estatal em face de diversas entidades sindicais e associativas representativas de carreiras da segurança pública, objetivando o reconhecimento da ilicitude de movimento paredista programado para iniciar em 02 de dezembro de 2016, seguido de “operação padrão”. Deferida a medida liminar para impedir a paralisação, uma das entidades rés interpôs Agravo Interno. Com o processamento regular do feito, os autos foram conclusos para julgamento definitivo tanto do recurso quanto da demanda principal, havendo a necessidade de análise preliminar das questões processuais levantadas pelas partes rés.

II. Questão em discussão

2. Discute-se:

(i) Preliminarmente, a perda superveniente do objeto do Agravo Interno, em virtude do julgamento do mérito da causa principal;

(ii) A admissibilidade da ação, superando as preliminares de incompetência absoluta, ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual/perda do objeto;

(iii) No mérito, a legalidade do exercício do direito de greve, sob qualquer modalidade, por servidores públicos integrantes das carreiras de segurança pública, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal;

(iv) A procedência do pedido de condenação das entidades rés ao pagamento de indenização por eventuais prejuízos decorrentes do movimento paredista

III. Razões de decidir

3. O julgamento de mérito da ação principal enseja a superveniente perda de interesse recursal no Agravo Interno manejado contra a decisão liminar que antecipou os efeitos da tutela, uma vez que o provimento definitivo substitui integralmente a decisão provisória, tornando inócua a discussão acerca de seus requisitos e fundamentos. Preliminar de prejudicialidade do Agravo Interno acolhida.

4. O Tribunal de Justiça é competente para processar e julgar dissídios de greve em serviços públicos estaduais. As entidades rés são partes legítimas, pois participaram da articulação do movimento paredista. O interesse processual subsiste na obtenção da declaração de ilegalidade para o movimento anunciado, independentemente de sua deflagração integral, possuindo a medida caráter preventivo essencial à ordem pública.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 654.432, sob o regime da Repercussão Geral (Tema 541), firmou tese vinculante no sentido de que “O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública”. Tal entendimento fundamenta-se na natureza essencial e indelegável da atividade de segurança pública, indispensável à manutenção da ordem pública, da paz social e da própria estabilidade do Estado Democrático de Direito, o que impõe a prevalência do interesse público sobre o interesse particular da categoria.

6. A denominada “operação padrão”, consistente na deliberada redução do ritmo de trabalho e na execução burocrática e rigorosa dos serviços com o intuito de retardar e obstruir a sua normal fluidez, configura modalidade atípica e disfarçada de greve, submetendo-se à mesma vedação constitucional, porquanto atenta contra os princípios da eficiência e da continuidade do serviço público.

7. A pretensão indenizatória por perdas e danos formulada pelo Ente Público, embora plausível em tese, demanda a comprovação cabal e específica dos prejuízos materiais efetivamente suportados em decorrência do ato ilícito. A ausência de qualquer elemento probatório nos autos que demonstre e quantifique os danos concretos inviabiliza a condenação, que não pode se fundar em alegações genéricas e hipotéticas de prejuízo.

IV. Dispositivo e tese

8. Rejeitadas as preliminares. Agravo interno prejudicado. Pedidos julgados parcialmente procedentes para:

a) Confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida e declarar a ilegalidade do movimento paredista e da "operação padrão" noticiados nos autos, deflagrados pelas entidades rés a partir de 02 de dezembro de 2016, por ser conduta vedada aos servidores públicos integrantes das carreiras de segurança pública;

b) Declarar que os servidores públicos integrantes das carreiras de segurança pública do Estado da Bahia não detêm o direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade;

c) Julgar improcedente o pedido de condenação dos réus em indenização por eventuais prejuízos, por ausência de comprovação de danos concretos e mensuráveis;

d) Diante da sucumbência recíproca, mas considerando que o Autor decaiu de parte mínima do pedido (apenas do pleito indenizatório, que é acessório), condenar as entidades rés, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência em favor do Estado da Bahia, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Teses de julgamento:

"
1.
O julgamento do mérito da ação principal acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência.

2. É vedado o exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 541 de Repercussão Geral.

3. A condenação por perdas e danos pressupõe a efetiva comprovação de prejuízos concretos e individualizados, não sendo cabível com base em alegações genéricas de danos eventuais.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE

nº 0023883-05.2016.8.05.0000
, sendo Autor
ESTADO DA BAHIA e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Réus
SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E, NO MÉRITO,

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DESTA AÇÃO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

Procurador(a) de Justiça